Tribunal: TJDFT
Processo: 0018174-12.2015.8.07.0018
Órgão julgador: ROMULO DE ARAUJO MENDES
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2020-04-28

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS RômuloMendes Gabinete do Des. Rômulo de Araújo Mendes Número do processo: 0018174-12.2015.8.07.0018 Classe judicial: EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) EMBARGANTE: INDAIA BRASIL AGUAS MINERAIS LTDA EMBARGADO: DISTRITO FEDERAL D E S P A C H O Trata-se de rejulgamento dos Embargos de Declaração opostos por INDAIÁ BRASIL ÁGUAS MINERAIS LTDA em face do acórdão (ID 14018490 - fls. 341/345) que conheceu e deu provimento ao reexame necessário. Tendo em vista a possibilidade de aplicação de efeitos infringentes, intime-se o ente distrital embargado para, no prazo de 5 (cinco) dias, apresentar resposta aos embargos de declaração opostos, consoante inteligência do artigo 1.023, § 2o do CPC. Brasília, 15 de abril de 2020 17:52:41. RÔMULO DE ARAÚJO MENDES Desembargador